Tribunal: TJDFT
Processo: 0749092-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE NOMINAL. ASSINATURA NO VERSO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. AVAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica destinada a verificar a assinatura aposta no verso de cheque apresentado em execução de título extrajudicial.
2. A recorrente sustenta que a assinatura não é do beneficiário, mas de terceiro, e que a controvérsia instaurada é de natureza jurídica, e não fática, razão pela qual considera desnecessária a produção da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se a assinatura no verso do cheque por pessoa diversa do beneficiário configura aval, independentemente da expressão “por aval”, dispensando a perícia grafotécnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada encontra respaldo no poder instrutório do magistrado; contudo, a controvérsia não versa sobre a autenticidade da assinatura — já reconhecida pelo agravado —, mas sim acerca de sua qualificação jurídica.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que, em cheque nominal, a assinatura aposta no verso por pessoa diversa do beneficiário configura aval, ainda que ausente a expressão “por aval”, uma vez que não se admite a quebra da cadeia creditícia.
6. A produção de prova pericial grafotécnica mostra-se, portanto, desnecessária, pois não há dúvida quanto à autoria da assinatura, mas apenas quanto à sua natureza jurídica.
7. Ademais, o valor dos honorários periciais aproxima-se do montante do título executado, circunstância que evidencia desproporcionalidade e risco de prejuízo financeiro à parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A assinatura aposta no verso de cheque nominal por pessoa diversa do beneficiário caracteriza aval, independentemente da utilização da expressão “por aval”. 2. É desnecessária a perícia grafotécnica quando não há controvérsia acerca da autenticidade da assinatura, mas apenas quanto à sua qualificação jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: Não há. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 493.861/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Rel. p/ Acórdão Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 4/9/2008, DJe 1/12/2008; e TJDFT, Acórdão n° 1677809, 0702352-03.2019.8.07.0017, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 21/03/2023, DJe 28/03/2023.